Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702543-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDGARD ANTONIO LEMOS ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDGARD ANTONIO LEMOS ALVES contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO CORREGEDOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na demissão do impetrante por abandono de cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Em apertada síntese, o impetrante tece considerações sobre a ilegalidade, abusividade e arbitrariedade do ato impugnado, asseverando a ocorrência de prescrição, no vertente caso, eis que “(...) transcorridos precisamente 07 (SETE) ANOS 01(UM) MES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS desde a deflagração do processo administrativo disciplinar em apreço, em 10/09/2015, até a data da publicação da malsinada Portaria no 209/2022-CGDF, em 03/10/2022.” Aprofunda no desenvolvimento da tese sustentada. Aduz ainda argumentações sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada na exordial. Pois bem. Consoante sabido e consabido, direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Nesse descortino, atento à função de bem conduzir o processo, que impõe ao magistrado o dever de não só assistir à prova, mas também de ordenar sua realização quando entender necessária e cabível (CPC, arts. 370 e 375), determino que a parte impetrante, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, traga à colação a integralidade do PAD no 0141-002378/2015; Portaria no 209/2022 – CGDF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, em 29 de setembro de 2022; e demais documentos que reputar relevantes para o deslinde desta controvérsia, caso já não seja parte do referido PAD (v.g., Relatório SEI-GDF no 1/2021 - RAPP/GAB/CSPA-OS 105/2021 exarado pela Comissão de Sindicância de Processo Administrativo; Ordem de Serviço 105/2021; etc.), bem como comprove em documentos apartados da peça vestibular a guia e o comprovante de pagamento das respectivas custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator